Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-23.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000379-23.2022.8.11.9005
Impetrante: MICHAEL ALVES ROCHA
Impetrada: JUÍZA DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO COMO FACULDADE DO JUIZ, PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. REGRA PREVISTA NO ARTIGO 43 DA LEI 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Juíza do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de RONDONÓPOLIS/MT, a qual recebeu recurso inominado no efeito suspensivo. A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.
2. A despeito de o parágrafo único do artigo 43 da Lei n.o 9.099/95 prever o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo, ressalta que o Juiz poderá dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que entendo ocorrer in casu.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000379-23.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHAEL ALVES ROCHA - CPF: 049.008.401-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023